Tribunal: TJSP
Processo: 1518736-75.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518736-75.2019.8.26.0050, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
EDICARLOS ALVES VIANA, MIGUEL CARLOS DA SILVA e WELLINGTON
PEREIRA GRANZOTTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento aos apelos, a fim de reduzir as sanções de (i) Edicarlos Alves
Viana, (ii) Wellington Pereira Granzotto e (iii) Miguel Carlos da Silva para (i)
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte e um dias-
multa, no mínimo legal (ii) nove anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento
de vinte dias-multa, no mínimo legal e (iii) seis anos e oito meses de reclusão,
além do pagamento de dezesseis dias-multa, no mínimo legal, respectivamente,
porquanto incursos no artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código
Penal, alterando para o semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção
privativa de liberdade imposta ao apelante (iii) Miguel; mantida, no mais, a r.
sentença.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação
Criminal
no
1518736-75.2019.8.26.0050
Guarulhos
Apelantes: Edicarlos Alves Viana,
Wellington Pereira Granzotto e
Miguel Carlos da Silva
42.802
1. (i) Edicarlos Alves Viana, (ii) Wellington
Pereira Granzotto e (iii) Miguel Carlos da Silva foram
condenados, como incursos no artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A,
inciso I, do Código Penal, ao cumprimento das penas de (i) treze
anos, nove meses e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de
trinta dias-multa, no mínimo legal, (ii) doze anos, um mês e cinco
dias de reclusão e pagamento de vinte e seis dias-multa, no
mínimo legal, e (iii) dez anos, quatro meses e treze dias de
reclusão e pagamento de vinte e três dias-multa, no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
3
respectivamente. A sentença fixou o regime fechado para que
todos os imputados iniciem o cumprimento de suas respectivas
sanções privativas de liberdade. Inconformados com referida
decisão, apelam os três condenados em busca de sua
reforma. Sem questionar o mérito da condenação, o acusado
Miguel pleiteia a incidência da atenuante relativa à sua confissão
judicial, com a consequente redução das penas aplicadas em seu
detrimento (cf. razões de fls.885/890). Os corréus Wellington e
Edicarlos, por outro lado, analisam o conjunto probatório e
pleiteiam a absolvição, destacando, em suma, a inexistência de
elementos
incriminadores
suficientemente
sólidos
para
a
mantença de suas condenações. Subsidiariamente, pugnam pelo
afastamento do aumento penal sucessivo em razão da presença
das majorantes relacionadas ao concurso de pessoas e ao
emprego de arma de fogo no crime, aplicando-se a regra do
artigo
68,
parágrafo
único,
do
Código
Penal,
com
a
correspondente exasperação de suas penas tão somente na
fração fixa de 2/3 (cf. razões de fls.913/921).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com apresentação de resposta pela parte contrária
(fls.926/932). Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
4
fls.998/1020, opinando pelo desprovimento dos apelos.
2. Segundo a denúncia, nas condições de
tempo e local descritas, os acusados, agindo em concurso, com
unidade de desígnios entre si e com Ricardo Gomes da Silva, já
falecido, e Anderson Fernandes de Lima, que continua a ser
processado em autos desmembrados, autuados sob o n°
007099-33.2020.8.26.0224 (fls.721, 722/724 e 751), mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram, em proveito comum, a quantia de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), pertencente a Félix Bruni Guedes.
Consta que os apelantes integravam uma
associação criminosa voltada à prática reiterada de crimes de
roubo na modalidade “saidinha de banco”, valendo-se do
emprego de armas de fogo, motocicletas e carros para
consecução dos delitos. Além disso, os integrantes da
associação criminosa planejavam e executavam os crimes
trocando informações e orientações por meio de conversas
telefônicas, inclusive durante as ações criminosas, tendo
referidos diálogos sido alvo de interceptações.
De acordo com a inicial acusatória, na data
dos fatos, o corréu Anderson ingressou na agência bancária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
5
que a vítima estava, e passou a observá-la, notando que havia
sacado a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em espécie,
diretamente no caixa eletrônico. Ato contínuo, e sem efetuar
nenhuma operação bancária, mencionado agente passou a
acompanhar o ofendido até a via pública e ingressou em um
veículo Fiat/Pálio, de placas ignoradas, juntando-se ao apelante
Wellington.
Tanto
Anderson
e
Wellington,
quanto
Edicarlos, Miguel e Ricardo, passaram seguir a vítima pela via
pública, trocando informações a respeito de suas características,
da motocicleta por ela utilizada e da quantia que havia sacado.
Pouco depois, o ofendido foi abordado nas proximidades de sua
residência,
enquanto
estacionava
seu
veículo,
sendo-lhe
subtraída a quantia descrita. Após o roubo, os assaltantes se
encontraram nas imediações um Shopping Center da comarca de
origem e dividiram o proveito do ilícito.
Ocorre que, durante a execução do crime
descrito, a associação criminosa integrada pelos apelantes
estava sendo monitorada pela polícia por meio de interceptação
telefônica autorizada judicialmente, sendo possível identificar e
capturar as conversas mantidas por Anderson, Wellington,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
6
Edicarlos e Ricardo durante toda a ação criminosa,
comprovando-se, ademais, o envolvimento de Miguel no crime. A
vítima ainda compareceu à delegacia e reconheceu, por meio de
fotografia, Anderson como um dos autores do roubo, aduzindo
que referido indivíduo fora o responsável por vigiá-la no interior
da agência bancária enquanto sacava o dinheiro subtraído
(fls.460/463).
3. A existência material do roubo vem
comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.03/04 e 155/156;
relatórios policiais de fls.05/09 e 10/16; autos de degravação de
fls.35/55, 77/78, 81/83, 85, 88, 93/95, 96/98, 122/125, 133/135,
136/137, 141/143, 149/152, 161/162, 164/165, 166/168, 171/172,
189/192, 193/198, 201/211, 214/227, 237/259; documento de
fls.99/101; termo de depoimento de fls.73; e pelo relatório policial
de fls.421/428.
A certeza da autoria atribuída a todos os
acusados, por seu turno, decorre do exame da prova oral
produzida em juízo em conjugação com referidos elementos
informativos, destacando-se, especialmente, a confissão judicial
do corréu Miguel e o preciso relato do delegado de polícia
responsável pela condução das investigações que resultaram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
7
identificação e captura dos acusados neste feito.
A
vítima
Felix
Bruni
Guedes
prestou
depoimento em solo policial e em juízo. Confirmou a ocorrência
do roubo do tipo “saidinha de banco”. Ressaltou que compareceu
a uma agência do Banco do Brasil, na comarca de origem, e
percebeu que um rapaz presente no local estava lhe observando.
Afirmou que, quando saiu do estabelecimento, tal pessoa o
acompanhou, entrando em um carro nas imediações, “tipo um
pálio” “escuro”. Após, saiu com sua moto, porém, chegando à sua
residência, foi abordado e roubado. Esclareceu ter sido abordado
por uma moto, contudo, asseverou que parecia haver um carro
envolvido no ilícito pelo que pôde perceber, sendo o veículo no
qual o indivíduo que o monitorava entrou após deixar a agência
bancária. Afirmou que se tratava de dois indivíduos a bordo da
motocicleta que o abordou, bem como que um de seus ocupantes
utilizava uma arma preta. O agente armado era o “garupa” da
motocicleta. Os roubadores subtraíram R$ 6.000,00 (seis mil
reais) de sua propriedade, não sendo o numerário recuperado.
Visualizando a fotografia de fls.597, reconheceu Anderson
Fernandes da Silva como o indivíduo que o observava no interior
da agência bancária, pouco antes de sofrer o roubo. Inquirido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
8
afirmou que ação delituosa foi muito rápida, tendo esclarecido
que os roubadores afirmaram saber que ele estava com o
dinheiro e encostaram a arma em suas costas, lhe ameaçando
(fls.73 e mídia digital).
O Delegado de Polícia Rubens Eduardo
Barazal Teixeira prestou depoimento em juízo. Relatou ter
conduzido a investigação em tela. Esclareceu que a apuração do
presente ilícito foi possível graças à apreensão de um aparelho
celular abandonado durante uma tentativa de latrocínio, seguida
de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, o que
resultou na identificação dos acusados como integrantes de uma
associação criminosa dedicada à prática de diversos roubos na
modalidade “saidinha de banco”. Destacou, a propósito, a
identificação dos corréus durante os monitoramentos, ressaltando
que Edicarlos, Anderson (vulgo “Tchuk”), Wellington (vulgo
“Urso”), Roberto Correia, Miguel Carlos e Ricardo Gomes foram
reconhecidos no curso de tais procedimentos investigativos.
Quanto ao delito em apuração, afirmou que dele participaram os
comparsas Edicarlos, Anderson, Wellington, Miguel e Ricardo.
Disse que Anderson teria ficado no interior da instituição bancária
monitorando possíveis vítimas, e, ao perceber que o ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
9
havia sacado cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), alertou os
comparsas que estavam na rua, aguardando para perpetrar a
subtração. Na sequência, após a vítima deixar o banco, foi
seguida até sua residência e, ao chegar ao local, sofreu a
abordagem do grupo criminoso
especificamente pelo corréu
Miguel e o comparsa Ricardo, que ocupavam uma motocicleta ,
tendo seu dinheiro subtraído. Esclareceu que toda a dinâmica do
crime em referência foi gravada e verificada nas interceptações
telefônicas, sendo certo, ainda, que conseguiram localizar o
boletim de ocorrência relacionado ao ilícito. Ressaltou, ademais,
que a vítima reconheceu o comparsa Anderson como a pessoa
que estava lhe monitorando enquanto efetuava o saque na
agência bancária no dia do crime. Questionado quanto à
participação dos corréus Edicarlos e Wellington na subtração,
disse que tais agentes “ficavam na retaguarda”, esclarecendo ser
esse o modus operandi comumente empregado nos diversos
ilícitos praticados pelo grupo alvo de monitoramento, qual seja,
um indivíduo observava possíveis vítimas no interior da agência
bancária, enquanto outros faziam seu acompanhamento em
veículos e, posteriormente, efetuavam os roubos. Sobre essa
assertiva, ressaltou que foi possível verificar tais fatos pelo teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
10
das conversas telefônicas interceptadas e transcritas nos autos.
Quanto à utilização de arma de fogo no ilícito, alegou que o
artefato teria sido empregado pelo comparsa Ricardo, um dos
ocupantes da motocicleta que seguiu a vítima. Inquirido a
respeito da identificação dos acusados no presente feito,
esclareceu que (a) Edicarlos travou diversos diálogos com seus
genitores, inclusive com contato na residência de seu pai e
menção concreta aos nomes de sua mãe e sua irmã. Quanto a
(b) Anderson, ressaltou que referido comparsa foi quem deixou o
celular cair durante a tentativa de latrocínio que deu ensejo às
investigações relacionadas ao presente delito, asseverando que
o aparelho possuía linha telefônica cadastrada em nome de sua
esposa, Tatiana. Aduziu, ademais, que referido indivíduo
manteve contato com o corréu Edicarlos, declinando diversas
circunstâncias capazes de demonstrar o efetivo vínculo espúrio
entre ambos. Com relação a (c) Wellington, destacou as
conversas mantidas pelo acusado com sua irmã e seu tio, Karen
e Lourival, respectivamente, assim como a menção a seu nome
por diversas vezes durante as ligações interceptadas, e também
os comentários verificados em diálogo mantido pelos comparsas
Edicarlos e Anderson, no qual foi feito destaque em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
11
sua “perna mecânica”, utilizada por ser deficiente físico (vide
transcrição de fls.150 e boletim de ocorrência de fls.155/156). Por
fim, no que tange a (d) Miguel, vulgo “Motoca”, afirmou que a
linha telefônica interceptada estava registrada em seu próprio
nome, bem como que, em vários diálogos, houve efetiva menção
a seu nome e a seu apelido. Alegou que, a despeito da certeza
quanto ao envolvimento dos acusados no crime em tela, nem
todos os integrantes do grupo criminoso sob investigação
tomaram parte em sua execução. Aduziu, a propósito, que houve
outros indivíduos envolvidos em ilícitos similares, os quais,
porém, não participaram do roubo apurado nesta ação penal.
Ressaltou, finalmente, que a participação de Wellington,
Edicarlos e Anderson foi verificada em todos os delitos apurados
no curso das investigações (mídia digital).
Silente em solo policial, o acusado Miguel
Carlos da Silva confessou sua participação no roubo em seu
interrogatório judicial. Negou, contudo, conhecer os corréus
Edicarlos e Wellington, confirmando apenas conhecer Ricardo
Gomes da Silva “da comunidade onde mora”. Afirmou, ainda, que
não tem o apelido de “Motoca”. Esclareceu que quem o chamou
para praticar o crime em tela foi Ricardo, não tendo mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
12
contato com os demais imputados. Aduziu que sua participação
consistia em pilotar a moto durante o delito, sendo que Ricardo
ocupava o lugar de garupa no ilícito. Confirmou ter seguido a
vítima após ela deixar a agência bancária, afirmando que
manteve contato com Ricardo enquanto o fazia, sendo tal agente
o responsável pela abordagem do ofendido. Disse que, após
subtrair o dinheiro, o comparsa montou na moto que conduzia e
deixaram o local. Não confirmou que o outro roubador portava
arma de fogo. Inquirido, disse que, embora não conhecesse os
demais agentes envolvidos no roubo, se comunicava por telefone
com tais pessoas, apesar de não saber seus nomes. Ressaltou
que se comunicava com maior frequência com Ricardo, que lhe
dava as coordenadas para perpetrar o ilícito. Assentou ter
praticado o crime, a convite de Ricardo, pois passava por
precária situação financeira (fls.332/333 e mídia digital).
O corréu Wellington Pereira Granzotto
refutou as imputações contidas na denúncia em ambas as fases
da persecução penal. Negou conhecer os demais acusados e
supostos integrantes do grupo responsável pelo crime em tela,
aduzindo que veio a saber quem era o corréu Miguel apenas por
conta de uma audiência relacionada a outro feito criminal. Aduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
13
que os fatos apurados na presente ação penal lhe são imputados
de forma injusta. Ressaltou ser deficiente físico, posto que utiliza
uma prótese mecânica em uma das pernas, esclarecendo que
realizava a manutenção de referido aparelho na cidade de
Campinas/SP. (fls.336/337 e mídia digital).
O acusado Edicarlos Alves Viana foi
interrogado apenas em juízo. Negou o roubo, aduzindo que não
conhece nenhum dos outros corréus. Sustentou que figura como
“laranja” na presente ação penal, tratando-se de imputação
injustificada (mídia digital).
4. O exame dos elementos probantes
coligidos
no
processo
demonstra o acerto da decisão
condenatória quanto aos três acusados. Vale destacar, nesse
sentido, (i) o teor das extensas e detalhadas transcrições de
interceptação telefônica juntadas aos autos, (ii) a precisa versão
apresentada pelo delegado de polícia responsável pelas
investigações
testemunha que, ouvida em juízo, analisou os
trechos das interceptações, descreveu a forma através da qual se
desenvolveram
as
investigações
e
declinou,
de
forma
individualizada, os elementos aferidos no curso da persecução
penal que permitiram a identificação de cada imputado e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
14
relação com o presente roubo , assim como (iii) a confissão do
acusado Miguel Carlos da Silva, agente que, embora tenha
negado conhecer Edicarlos e Wellington, comprovadamente
manteve contato telefônico com o primeiro corréu no dia do
crime, tendo ambos conversado sobre o ilícito, inclusive após sua
consumação.
Ressaltam-se, dentre os trechos destacados
acima, os excertos de transcrição copiados às fls.35/55,
relacionados às ligações mantidas por integrantes do grupo
criminoso que os réus integravam no dia e no horário do roubo
apurado na presente ação penal, qual seja, 09 de novembro de
2018. Em tais documentos, há clara demonstração da atuação
dos comparsas Edicarlos e Anderson na coordenação do crime,
conclusão extraída dos diálogos em que referidos agentes em
especial Edicarlos mantiveram contato entre si e com outros
indivíduos, dentre eles, os corréus Miguel Carlos da Silva e
Wellington Pereira Granzotto, além de Ricardo Gomes da Silva,
já falecido.
Nas conversas interceptadas, grande parte
delas travadas por Edicarlos com variados interlocutores, é
possível verificar que o acusado averiguou quem estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
15
disponível para a prática do ilícito logo pela manhã, no dia dos
fatos; recebeu e proferiu alertas a respeito da presença de
viaturas policiais no trajeto até o local do crime (fls.40); confirmou,
em ligação mantida com o corréu Miguel que, de fato,
transportava uma arma de fogo em seu veículo (fls.42);
conversou com o corréu Wellington sobre as características de
pessoas que entravam na agência bancária e sacavam ou
depositavam valores, tendo combinado com esse corréu e
também com o acusado Miguel de se dirigem à Comarca de
Guarulhos, local onde o crime em tela se consumou (fls.46/47).
É possível constatar, ainda, que, durante a
execução do ilícito, Wellington e Edicarlos trocaram diversas
informações concernentes à vítima, suas características físicas, à
motocicleta que conduzia, à quantia que havia sacado e ao
trajeto por ela percorrido, conversando a respeito das orientações
a serem repassadas a “Motoca” (corréu Miguel) e das ações a
serem tomadas no curso do ilícito. Falaram, ainda, em diálogo
mantido entre Edicarlos e o comparsa Anderson, sobre o
sucesso da empreitada delitiva, a quantia auferida com o ilícito e
o local onde que se encontrariam para dividi-la (fls.52/57), tendo
essa dinâmica sido corroborada pelo depoimento judicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
16
próprio ofendido e pela confissão, ainda que parcial, de Miguel,
também feita em juízo.
Diante disso, não resta dúvida a respeito do
acerto da decisão condenatória, porquanto lastreada em dados
concretos e idôneos aferidos no curso da persecução penal, tanto
na etapa investigatória quanto em juízo, tendo restado
observada, portanto, a regra do artigo 155, do Código de
Processo Penal.
5. Não há que se falar em violação à cadeia
de custódia da prova no que se refere às transcrições das
interceptações telefônicas.
Além de (i) o uso da prova emprestada,
neste feito, ter sido autorizado judicialmente, (ii) o acesso aos
dados contidos no aparelho celular apreendido em razão de outro
delito e (iii) as interceptações telefônicas e suas respetivas
prorrogações,
no
procedimento
autuado
sob
o
n°
0083880-07.2018.8.26.0050,
também
foram
procedimentos
devidamente autorizados por decisões judiciais fundamentadas
em dados concretos apresentados pela autoridade policial (fls.05,
07/09, 10/16, 17/19, 20/26, 27/29, 30/32 e 450). Restou
demonstrada, ademais, a cronologia relativa ao desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
17
das investigações e, por conseguinte, a ordem de produção dos
elementos de prova utilizados para fundamentar a condenação
dos acusados pelo crime descrito na denúncia.
Pontue-se
que,
apesar
de
parte
dos
documentos não ter sido juntada a estes autos na exata ordem
de sua produção no feito originário, não há impeditivo ao exame
de sua existência ou validade, sendo possível extrair-se da
análise da presente ação penal a forma com que se
desenvolveram os pedidos de quebra de sigilo dos dados do
telefone incialmente apreendido pela autoridade policial e os
posteriores requerimentos de interceptação telefônica, suas
prorrogações e cancelamentos quanto às linhas objeto de
investigação.
Ainda
neste
ponto,
frisa-se
que
as
transcrições juntadas a estes autos não dizem respeito apenas
ao crime em apuração, abrangendo uma série de comunicações
relacionadas a outros roubos de similar modus operandi
ao
menos três roubos, praticados antes e depois do presente delito
e a diálogos por meio dos quais foi possibilitada a identificação
dos acusados, conforme sintetizado pela autoridade policial na
representação de fls.283/305 e no relatório final de fls.421/428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
18
Para
além
de
tais
aspectos,
importa
assinalar que a identificação de todos os corréus restou
esclarecida não apenas pelo teor das interceptações

disponibilizadas às partes deste processo e submetidas a
questionamento em contraditório e apreciação jurisdicional
,
mas também pelo exame conjugado de tais dados com o
detalhado relato judicial da autoridade policial responsável por
sua confecção. Referida testemunha esclareceu, de forma
fundamentada,
os
elementos
amealhados
no
curso
da
investigação que permitiram a segura identificação de cada réu,
assim como o papel que cada um exerceu no curso do delito.
No que se refere à alegação de que as
gravações
das
conversas
interceptadas
não
foram
disponibilizadas nos autos mas, tão somente, as degravações
dos diálogos não se pode reconhecer qualquer nulidade por
eventual cerceamento de defesa. O próprio órgão acusatório
pugnou, expressamente, pelo encaminhamento das mídias
contendo a gravação das conversas interceptadas (fls.437/438),
e, da análise do processo, não se verifica qualquer requerimento
defensivo a questionar a possível ausência de referido elemento
nos autos em momento anterior à finalização da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
19
probatória (cf. fls.623/624, 657, 738 e 766).
Não se cogita, assim, da imprestabilidade
dos elementos em questão para que seja mantida a condenação
dos imputados, vez que permitido o devido controle da produção
probatória e sua valoração na presente ação penal. De mais a
mais, as alegações defensivas a esse respeito carecem de maior
especificidade, eis que não declinaram, precisamente, qual
aspecto da cadeia de custódia teria sido violado no caso em
julgamento.
6. As majorantes relacionadas ao concurso
de agentes e ao emprego de arma de fogo também devem ser
mantidas.
Além
do
relato
do
acusado
Miguel,
esclarecendo que o ilícito foi praticado por ele e outros agentes,
deve-se considerar o teor das interceptações telefônicas e do
depoimento
da
testemunha
acusatória
responsável
pela
investigação dos fatos, tudo a demonstrar o esforço conjunto dos
réus e, ao menos, mais dois agentes Anderson e Ricardo
para a execução do roubo.
Com relação ao emprego de arma de fogo,
ressalta-se o depoimento da vítima, expressa ao dizer que teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
20
cano da arma apontado para sua face e pressionado contra suas
costas no curso do roubo, e o diálogo travado entre os corréus
Edicarlos e Miguel, transcrito às fls.41/42, no qual há menção ao
uso do artefato bélico (“chuteira”) que estaria escondido dentro de
um veículo utilizado pelo grupo (“no mocó”), sendo incontestável,
portanto, a configuração da causa de aumento do artigo 157, §2°-
A, inciso I, do Código Penal.
7.
Todavia,
embora
acertada
a
condenação, as penas aplicadas em detrimento dos
acusados comportam ajustes.
A sentença majorou a sanção básica do
corréu Edicarlos Alves Viana em 1/6 referindo-se a seus
antecedentes, mais especificamente à sua condenação nos autos
1406/2006 (fls.683/697). Ocorre que, da análise de sua folha de
antecedentes, nota-se que o título condenatório mencionado na
decisão de primeira instância se presta à configuração da
reincidência. Assim, tratando-se a recidiva de circunstância
única e havendo mais de uma condenação apta à sua
configuração, deve-se proceder ao agravamento das penas do
réu somente na segunda fase do cálculo, reconduzindo-se, por
consequência, sua sanção básica ao mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
21
Na etapa intermediária, tendo em vista a
correta a identificação da reincidência, assim como da agravante
relativa à função de liderança e coordenação comprovadamente
exercida pelo acusado no curso do roubo, nada há que se reparar
quanto ao aumento de 1/3 promovido pela magistrada a quo.
Observada, entretanto, a modificação efetivada na fase anterior
do cálculo, sua reprimenda passa a perfazer cinco anos e quatro
meses de reclusão, além do pagamento de treze dias-multa.
Na terceira fase, presentes as majorantes
relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo,
a decisão de primeira instância, automática e sucessivamente,
aumentou as sanções do réu em 1/3 e 2/3. Não se verifica,
contudo, qualquer remissão a dados concretos do processo aptos
a justificar a aplicação sucessiva das frações de aumento dos
§§2° e 2°-A, do artigo 157, do Código Penal, sendo claro, assim,
o excesso punitivo configurado1.
É caso, portanto, de observar-se o quanto
disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo
o qual “No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
1 HC 472.771/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/12/2018,
DJe 13/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
22
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente ou diminua.” Aplicando-se, nesses
termos, o singular aumento de 2/3 previsto no §2°-A, inciso I, do
artigo 157, do Código Penal, a reprimenda definitiva de Edicarlos
passa a totalizar oito anos, dez meses e vinte dias de
reclusão, além do pagamento de vinte e um dias-multa, no
mínimo legal.
Com
relação
a
Wellington
Pereira
Granzotto, a magistrada a quo, acertadamente, exasperou a
sanção básica do corréu em 1/6, por conta de seus antecedentes,
sendo descabido qualquer reparo. Diversamente do quanto
constatado quanto a Edicarlos, verifica-se que Wellington,
efetivamente, ostenta condenação anterior já atingida pelo
período depurador quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do
Código Penal. Dessa forma, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator e ainda que considerada a reincidência como
circunstância única, em atenção ao quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
593.8182, em sede de repercussão geral, deve ser mantido o
aumento da básica efetuado em primeira instância.
2 Fixando-se, por maioria de votos, a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do
Código Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
23
Na etapa posterior, correta a identificação da
reincidência, mantendo-se, igualmente, o aumento de 1/6
promovido na sentença.
Na terceira fase, pelos mesmos fundamentos
declinados quanto ao corréu Edicarlos, deve-se aplicar,
unicamente, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A,
inciso I, do Código Penal. Concretizada referida operação, as
penas
definitivas
de
Wellington
passam
a
totalizar,
definitivamente, nove anos e vinte e seis dias de reclusão,
além do pagamento de vinte dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, no que se refere ao acusado Miguel
Carlos da Silva, a sentença também aumentou a sanção básica
em 1/6, tendo como base seus antecedentes. Contudo,
examinadas a folha de antecedentes de fls.522/525 e a certidão
cartorária de fls.824/825, não há notícia de qualquer condenação
criminal transitada em julgado para a defesa. Logo, não se pode
exasperar a pena do acusado por tal fundamento, ressaltando-se,
a propósito, o entendimento sumular do Superior Tribunal de
Justiça a estabelecer o seguinte: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
24
pena-base.3”
Reconduzida a pena-base do acusado ao
mínimo legal, também é caso de reconhecer a incidência da
atenuante referente à sua confissão judicial. Ainda que Miguel
tenha apresentado versão reticente e tendente a inocentar os
demais corréus, responsabilizando apenas a si e outro comparsa
já falecido, não há dúvida de que o teor de seu interrogatório
lastreou, ao menos, sua própria condenação pelo roubo.
Dessa forma, tendo em conta a orientação
da Súmula 5454, do Superior Tribunal de Justiça, é medida de
rigor reconhecer-se a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”,
do Código Penal, mesmo que tal providência não impacte o
cálculo das penas do corréu em razão da impossibilidade de
fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal nesta
etapa do cálculo, conforme prevê a Súmula 2315, também da
Corte Superior.
A corroborar referida conclusão, confira-se
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
3 Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.
4 Súmula 545, STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”
5 Súmula 231, STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
25
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO. UTILIZAÇÃO. SENTENÇA.
ATENUAÇÃO
DEVIDA.
COMPENSAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. (...) 4. Se o
Agravante confessou em juízo a prática delitiva, sendo seu
depoimento utilizado para lastrear a sua condenação, é devido o
reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal, segundo a orientação da Súmula n. 545 do
Superior Tribunal de Justiça. O fato de que assumiu a prática
delitiva, porém buscou afastar a responsabilidade da corré,
dizendo que cometera o crime sozinho, não retira a natureza
de confissão de suas declarações, mormente quando usadas
como lastro probatório pela sentença. 5. É devida a
compensação da atenuante da confissão com a agravante da
reincidência, mesmo a específica. 6. Agravo regimental não
conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para aplicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
26
atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da
reincidência, ficando as penas redimensionadas nos termos do
voto.” (AgRg no AREsp 1726860/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 08/09/2020).
Na
terceira
fase,
observada
a
fundamentação empregada no cálculo das penas dos outros dois
apelantes, aplica-se somente o aumento relativo à majorante do
artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal. Com isso, a sanção
definitiva de Miguel resta estabelecida em seis anos e oito
meses de reclusão, além do pagamento de dezesseis dias-
multa, no mínimo legal.
8. O regime inicial fechado deve ser
mantido para os acusados Edicarlos e Wellington, tendo em
conta a reincidência de ambos e a quantidade punitiva imposta a
cada um. Por outro lado, adequado alterar, do fechado para o
semiaberto, o regime fixado para que Miguel dê início ao
desconto de sua sanção corporal. Além de ter sido afastada a
única circunstância judicial negativa indicada na sentença quanto
a referido acusado, se trata de agente primário (cf. fls.522/524 e
824/825), condenado a pena não excedente a oito anos de
reclusão, sendo viável, assim, a fixação do regime intermediário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
27
nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, c.c. §3°, do Código
Penal.
9. Descabida, por fim, a substituição das
penas privativas de liberdade impostas aos apelantes por
sanções
restritivas
de
direitos,
tampouco
a
suspensão
condicional de suas respectivas execuções, vez que inadimplidos
os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal.
10. No que tange ao pedido de gratuidade de
justiça formulado em favor dos corréus Edicarlos e Wellington,
o requerimento já foi deferido pela magistrada de primeira
instância em benefício dos acusados, porquanto assistidos pela
Defensoria Pública do Estado. Descabido, assim, qualquer novo
pronunciamento desta Câmara Criminal a esse respeito (fls.862).
11. Ante o exposto, dão parcial provimento
aos apelos, a fim de reduzir as sanções de (i) Edicarlos Alves
Viana, (ii) Wellington Pereira Granzotto e (iii) Miguel Carlos da
Silva para (i) oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e
pagamento de vinte e um dias-multa, no mínimo legal (ii) nove
anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de vinte
dias-multa, no mínimo legal e (iii) seis anos e oito meses de
reclusão, além do pagamento de dezesseis dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518736-75.2019.8.26.0050 -Voto no
28
mínimo legal, respectivamente, porquanto incursos no artigo 157,
§2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, alterando para o
semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção privativa
de liberdade imposta ao apelante (iii) Miguel; mantida, no mais, a
r. Sentença.
Márcio Bartoli
Relator